Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. JULGAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
1 – Cumprimento de sentença individual. Título formado em ação coletiva. Prejudicial de prescrição pendente de trânsito em julgado. O trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000 e a liquidação de sentença se iniciou em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). Decidido sobre a inaplicabilidade do Tema 880 da jurisprudência do STJ, uma vez que a execução independe da apresentação de documentos, e transcorrido mais de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução, mostra-se devido, em tese, o reconhecimento da prescrição. Não obstante, a matéria não transitou em julgado. A decisão nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, no Superior Tribunal de Justiça, foi objeto de embargos de divergência em REsp, o qual foi rejeitado liminarmente, porém ainda não houve o trânsito em julgado. Sentença que se anula, com determinação de suspensão do processo na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.
2 – Recurso conhecido e provido.